Tribunal: TJSP
Processo: 1003082-28.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Ajudante de cozinha. Fratura do punho e da mão, síndrome do manguito rotador e mialgia. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada Trabalho pericial não combatido cientificamente. O laudo pericial trabalhista foi produzido sem a participação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Ajudante de cozinha. Fratura do punho e da mão, síndrome do manguito rotador e mialgia. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada Trabalho pericial não combatido cientificamente. O laudo pericial trabalhista foi produzido sem a participação da autarquia ré que não teve oportunidade de exercer o direito aos princípios do contraditório e ampla defesa. A queixa subjetiva de dor só traduziria incapacidade laborativa se estivesse conjugada com os demais achados do exame clínico, o que não ocorreu. Ônus da prova do autor. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, quanto à sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido.